Tribunal: TJDFT
Processo: 0721530-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, mas a sanar a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, vícios que não se verificam no acórdão embargado.

3. A Defensoria Pública do Distrito Federal opõe embargos de declaração, sem, contudo, apontar a existência de quaisquer vícios, tanto nos termos do art. 48 da Lei n.o 9.099/1995 quanto do art. 1.022 do CPC, tratando-se, assim, de mero inconformismo, visando a rediscussão da matéria, o que não se admite pela via dos embargos.

4. O Distrito Federal, réu/recorrente, por sua vez, opõe embargos de declaração, ao fundamento de que no acórdão existe omissão e contradição.

5. No tocante à alegada omissão, sustenta o Distrito Federal que não houve manifestação desta Turma quanto ao pedido formulado em sede recursal, voltado à reforma da sentença que concedeu à autora/recorrida os medicamentos TRAZODONA e PREGABALINA. Quanto ao medicamento ZOLPIDEM, alega que houve menção no acórdão, mas o fornecimento do referido fármaco foi indeferido pelo Juízo de origem. Ademais, alega que há contradição em relação à análise do referido fármaco com o dispositivo do acórdão, pois não foi objeto de insurgência recursal.

6. A sentença de ID 22537157 julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte autora/recorrida os medicamentos TRAZODONA, PREGABALINA, ORLISTATE e LIRAGLUTIDA.

7. No recurso inominado de ID 22537610, o Distrito Federal requereu a reforma da sentença para que se julguem improcedentes os pedidos de fornecimento dos medicamentos TRAZODONA e PREGABALINA. Ademais, requereu, quanto aos medicamentos ORLISTATE e LIRAGLUTIDA, que se conste a obrigatoriedade de comprovar-se, por relatório médico atualizado, as condições elencadas pela Secretária de Saúde do Distrito Federal para a continuidade do tratamento.

8. Não há que se falar nos vícios apontados pelo Distrito Federal, porquanto, em relação aos medicamentos TRAZODONA e PREBALINA, o acórdão, explicitando as razões de decidir, confirmou a sentença por seus próprios fundamentos, não sendo cabível a reforma do acórdão pela via dos embargos. Quanto aos medicamentos ORLISTATE e LIRAGLUTIDA, já consta da sentença determinação de observância à “prescrição médica juntada aos autos, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, desde que comprovado por laudo médico atualizado”. O medicamento ZOLPIDEM sequer foi mencionado no dispositivo da sentença. Outrossim, a menção desse medicamento no acórdão não prejudica a sua compreensão, pois não houve a determinação de seu fornecimento por esta Turma.

9. O art. 489, § 3o, do CPC estabelece que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

10. Não havendo no acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

11. AMBOS OS EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.